Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722037-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e outros em face da r. decisão (ID 157922872, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Vert Vivant Comercio de Joias Ltda., indeferiu os pedidos de expedição de mandado de penhora a ser cumprido na sede da Executada/Agravada e de consulta ao sistema SNIPER. Nas razões recursais (ID 47488705), a Agravante revela que diligenciou em todos os meios de busca, judiciais e extrajudiciais, por ativos e bens disponíveis em nome da Agravada, porém, não obteve qualquer resultado frutífero. Acredita que a pesquisa junto ao SNIPER possa viabilizar um acesso mais amplo a possíveis bens ou ativos penhoráveis em nome dos devedores. Sustenta ser viável a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na sede da Executada/Agravada, porquanto o cadastro da empresa perante o CNPJ permanece ativo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as diligências requeridas. Preparo comprovado (ID 47488708). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos deduzidos pela Agravante, não vislumbro a presença do periculum in mora, tendo em vista que o Juízo a quo determinou na decisão agravada que os autos retornem ao prazo suspensivo, cuja prescrição ocorrerá somente em 5/3/2029 (IDs 157922872 e 154366233, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator